Tribunal: TJPA
Processo: 0800546-56.2021.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3386 - Leve
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800546-56.2021.8.14.0087

APELANTE: JAIME BATISTA SANTOS SILVA

ADVOGADO DATIVO: BRUNA DANIELLE SOUZA DE AZEVEDO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL C/C ARTIGO 7º DA LEI Nº. 11.340/2006 (LESÃO CORPORAL PRATICADA NA SEARA DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA-FAMILIAR), POR DUAS VEZES (CONCURSO MATERIAL DE CRIMES, ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL). RESTRIÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. DESNECESSIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DO FATO RELATADO DO DIA 13/06/2021 POR FALTA DE PROVAS CABAIS A RESPEITO. IMPROCEDÊNCIA. CONHECIMENTO PARCIAL E IMPROVIMENTO DA PARTE CONHECIDA DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer, parcialmente, do recurso de apelação e lhe negar provimento na parte conhecida, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por Jaime Batista Santos Silva, em irresignação diante da r. sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Limoeiro do Ajuru/Pa, que o condenou à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, concedendo-lhe o
sursis
, pela conduta delitiva descrita no artigo 129, §9º, do Código Penal, c/c artigo 7º, da Lei nº. 11.340/2006 (lesão corporal praticada na seara da violência doméstica-familiar), por duas vezes (concurso material de crimes, artigo 69 do Código Penal) em face da vítima V. R. da P.

As razões recursais voltam-se à restrição da pena-base ao mínimo legal e à desconsideração do fato relatado do dia 13/06/2021 por falta de provas cabais a respeito (Num. 13041902).

As contrarrazões firmam-se pela manutenção da sentença (Num. 13041905).

A d. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (Num. 13380678).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, com fulcro no artigo 610, do Código de Processo Penal.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com legitimidade da parte para recorrer, faltando-lhe interesse, tão somente, no que tange ao pedido de restrição da pena-base ao mínimo legal.

Ora, para o crime de lesão corporal concernente à violência doméstica, a legislação prevê a menor sanção no
quantum
de 03 (três) de detenção, aplicada,
in casu
, pelo juiz
a quo
por cada conduta delitiva a que condenou o apelante.

Assim, preenchidos, parcialmente, os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, do mesmo modo (parcial).

Pois bem.

No que tange ao suscitado fato criminoso ocorrido em 13/06/2006, a vítima descreve, de maneira firme e coerente, sua ocorrência, apontando a autoria ao apelante, tanto perante a autoridade policial (Num. 13041809 - Pág. 10) como a judicial (Num. 13041859). Este, por sua vez, confirmou ao julgador de primeiro grau que agira, violentamente, contra a integridade física da vítima – negou, tão somente, ter-lhe proferido ameaças.

As provas colhidas, nos autos, e apontada pelo magistrado sentenciante como motivação para a sentença condenatória, são válidas a demonstrar a materialidade e a autoria do delito descrito no artigo 129, §9º, do Código Penal, contra a vítima V. R. da P.

Nesse contexto, respeitado está o teor do artigo 155,
caput
, do Código de Processo Penal,
in verbis:

Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

Não há, portanto, como acolher a tese pertinente à absolvição do apelante.

Para melhor fundamentar:

PENAL E PROCESSO PENAL – LESÃO CORPORAL VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – AMEAÇA – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS MANTIDAS – ABSOLVIÇÃO AFASTADA – PALAVRA DA VÍTIMA - CONFIRMAÇÃO POR TESTEMUNHAS. Tese de insuficiência probatória. Improcedência. Confissão espontânea. Reincidência. Autoria e materialidade comprovadas nos autos. Laudo pericial comprovando as lesões sofridas pela vítima. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de que, em se tratando de crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado, desde que corroborada por outros elementos probatórios, tal como ocorrido na espécie. Decisão mantida. Recurso conhecido e improvido. Unânime.

(TJPA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL – Nº 0026659-79.2019.8.14.0401 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 04/09/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ARTIGO 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL).

1. DA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. COMPROVADAS A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS RELACIONADAS AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, DEVE SER MANTIDA A CONDENAÇÃO, DEVENDO SER AFASTADA A TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NOS CRIMES PRATICADOS NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, A PALAVRA DA VÍTIMA POSSUI MAIOR RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO EM CONFORMIDADE COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IN CASU, O APELANTE OFENDEU A INTEGRIDADE FÍSICA DE SUA EX-COMPANHEIRA, COM SOCOS E CHUTES.

(...)

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a pena do apelante em 03 (três) meses de detenção em regime Aberto, suspendendo a pena pelo prazo de 02 anos, conforme previsão do artigo 77 do Código Penal).

(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0017710-66.2019.8.14.0401 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 31/07/2023 )

É pertinente aludir, por fim, que correção alguma precisa ser feita no que tange à dosimetria da punição imposta ao apelante; porquanto inexistir qualquer equívoco prejudicial a ele.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço, parcialmente, do recurso de apelação e lhe nego provimento na parte conhecida.

É o voto.

Belém, 13/12/2023